Tribunal: TCU
Processo: 004.141/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Gercino Oliveira Junior e Rodrigo Palmeira da Silva contra o Acórdão no 2.944/2017-TCU-2a Câmara, Rel. Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Gercino Oliveira Junior e Rodrigo Palmeira da Silva contra o Acórdão 2944/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro José Múcio Monteiro, que considerou suas contas irregulares, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.